Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-83.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0600570-83.2020.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600570-83.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Cidadania (antigo Partido Popular Socialista - PPS) - Diretório Estadual -
CNPJ: 02.754.681/0001-09
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Estadual) (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933796
13/08/2024
21:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.671

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600570-
83.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
EMBARGANTE: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
EMBARGANTE: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
EMBARGANTE: CIDADANIA (Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Num. 43933796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).

2. Não é omissa a decisão que apresenta
fundamentação suficiente para justificar a aplicação
de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.

3. O Tribunal não está obrigado a analisar o
posicionamento de outros Regionais sobre o tema,
mormente quando os julgados não são mencionados
nas manifestações da parte.

4. Os embargos de declaração não são via
adequada para a reanálise da matéria já apreciada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo partido CIDADANIA (id.
43885435) contra o acórdão nº 63.415 que julgou desaprovadas suas contas, com determinação
de restituição da quantia R$ 35.605,55 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos) ao Tesouro Nacional (id. 43878710).

O partido embargante sustenta omissão no julgado, argumentando que não
restou claro o motivo pelo qual as justificativas constantes na manifestação de id. 43364983 não
foram consideradas.

Afirma que, tal como apontado no parecer oferecido pela Procuradoria Regional
Eleitoral, embora alguns lançamentos não tenham sido realizados e a prestação de contas
retificadora necessária para sanar a inconsistência não tenha sido encaminhada, foi possível ao
setor técnico verificar a origem e o destino dos recursos por meio da documentação acostada nos
ids. que indica.

Num. 43933796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a
omissão exposta, inclusive para fins de prequestionamento.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento
e rejeição dos aclaratórios, assim como para considerar os aclaratórios incluídos no acórdão para
fins de prequestionamento (id. 43891310).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE em 10/06/2024 (id. 43882690). Os
aclaratórios foram opostos em 13/06/2024 (id.43885435), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para
fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, o embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão foi eivado de
omissão, tendo em vista que não teria enfrentado teses trazidas pela defesa.

Informa que “não restou claro, com a devida vênia, o motivo pelo qual as
justificativas constantes na manifestação de id 43364983, não foram consideradas. Isso porque,
apesar dos erros formais de lançamentos, foi possível à Justiça Eleitoral analisar a destinação
dos recursos.”

Sustenta, ainda, que a ausência de apresentação de prestação de contas
Num. 43933796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

retificadora não é causa suficiente para desaprovação das contas, pois foi possível ao setor
técnico deste tribunal verificar, por meio da análise da documentação acostada, a origem e o
destino dos recursos nos casos em que os repasses não foram lançados na prestação de contas.

Ao contrário do afirmado, não há se falar em omissão do acórdão embargado, na
medida em que nele restou expressamente consignado que:

2.2) Doações declaradas, mas não realizadas

Outro agrupamento de irregularidades diz respeito a doações declaradas pelo
partido na prestação de contas, porém não realizadas, de acordo com o contido
nos extratos eletrônicos.

Incluem-se nesse contexto as declarações relativas aos candidatos Abrão Ilário
(R$ 11.000,00), Maicon Filipe Pietchak Mass (R$ 4.000,00), Mauricio Lense (R$
4.000,00), Andre Azevedo Rocha (R$ 3.000,00) e Fabiano Vicente Venete Elias
(R$ 11.000,00), que, em conjunto, atingem o percentual de 2,07% do total de
recursos movimentados.

Em sua manifestação nos autos (id. 43364983), o partido admite os erros,
deixando, contudo, de retificar as contas para refletir corretamente a destinação
dos recursos.

Tais irregularidades comprometem a transparência e confiabilidade das
contas da campanha, na medida em que são erroneamente refletidas nas
informações disponibilizadas ao eleitorado por meio do portal
DivulgaCandContas, do TSE.

Ainda, geram descompasso na análise das contas das campanhas eleitorais
daqueles indicados indevidamente como destinatários de recursos que
nunca transitaram pelas contas bancárias destinadas a esse fim.

Dessa forma, quando analisadas em conjunto com outras irregularidades que
igualmente maculam a transparência e confiabilidade das contas prestadas,
podem conduzir à sua desaprovação, caso atinjam percentual significativo frente
à movimentação de recursos. Nesse sentido:

(...)

2.3) Omissão de repasses

Da análise dos extratos eletrônicos da conta destinada à movimentação de
recursos provenientes do FEFC, foram detectados repasses a candidatos e
órgãos partidários municipais omitidos da prestação de contas do diretório
estadual do partido.

Segundo o contido nos extratos, foram omitidos pelo prestador de contas os
repasses efetuados aos candidatos Lucian Aluisio Dierings (R$ 4.000,00), Maucir
Miliorini (R$ 11.000,00), Rubens Rodrigues de Almeida (R$ 11.000,00), Alfredo
de Araujo Silva (R$ 3.000,00), Leocadio Schuh (R$ 4.000,00) e Celso Fernandes
da Silva (R$ 11.000,00), além de transferência à Comissão Provisória Municipal
de Cornélio Procópio (R$ 4.000,00), perfazendo o percentual de 3,01% do total
movimentado durante a campanha.

Num. 43933796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

Novamente, o partido, em sua manifestação nos autos (id. 43364983),
reconheceu a existência das irregularidades, não tendo, porém, retificado as
contas prestadas para corrigi-las.

Tal qual observado quando da análise do item "2.2" acima, a informação
incorreta ou omissa quanto ao destino dos recursos utilizados para
financiamento de campanhas é vício grave, na medida em que compromete
a transparência e confiabilidade das contas, além de impedir o
acompanhamento concomitante das despesas tanto por eleitores quanto
pelos órgãos de fiscalização.

Consoante firme jurisprudência desta Corte, o recebimento de recursos e a
realização de despesas ou repasses a candidatos e campanhas deve refletir
com exatidão o quanto informado na prestação de contas, por meio do
SPCE, de modo a garantir a observância aos preceitos da transparência na
aplicação dos recursos, especialmente quando de origem pública. Nesse
sentido:

(...)

2.4) Transferência de valores a parte diversa daquela informada

Ainda acerca da obrigatoriedade da observância da exata correspondência entre
as informações prestadas pelo interessado e a movimentação financeira expressa
nos extratos bancários, verificou-se a existência de repasses de valores a partes
distintas daquelas constantes da prestação de contas em análise.

Do cotejo entre o relatório de id. 42079816 e os extratos bancários (id.
42099366), foram detectadas irregularidades nas seguintes doações: R$
23.000,00 a Paulo Cezar Casaril (recebidos por Comissão Provisória Municipal de
Jardim Alegre); R$ 20.000,00 a Orivaldo Roberto Oliveira da Silva (recebidos pela
Comissão Provisória Municipal de Cambará); R$ 6.000,00 a Eduardo dos Santos
(repassados à Comissão Provisória Municipal de Itaipulândia); R$ 4.000,00 a
Osvaldo Araujo Martins (transferidos à Comissão Provisória Municipal de
Iguaraçu); R$ 11.000,00 destinados a Antonio Marcos Annibelli Vellozo
(repassados à Comissão Provisória Municipal de Santa Isabel do Ivaí); R$
57.000,00 a Jean Carlos da Silva (recebidos por Romulo Sergio Yanke dos
Santos); e R$ 1.000,00 destinados à Comissão Provisória Municipal de Pato
Bragado (transferidos a Ricardo Riedel).

Em conjunto, tal apontamento macula 7,66% do total de recursos movimentados
no período eleitoral.

Na petição de id. 43364983, o partido alegou que tais valores eram, desde o
início, destinados aos candidatos que de fato os receberam, tendo havido
equívoco nas informações inseridas no SPCE.

Todavia, ao serem recebidos valores por terceiros que não aqueles
informados pelo doador em sua prestação de contas, o controle acerca da
correta destinação dos recursos é severamente comprometido, uma vez que
não se sabe se o montante foi aplicado conforme alegado, podendo ensejar,
a depender do caso, a necessidade de restituição dos valores. Nesse
sentido:

(...)

Num. 43933796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

No caso concreto, contudo, verifica-se que os destinatários dos repasses
foram órgãos de direção partidária em municípios deste Estado ou
candidatos inscritos pela mesma legenda, o que indica a inexistência de
ilegalidade nas transferências, configurando apenas omissão na
identificação correta dos donatários.

Por essa razão, embora haja violado o dever de transparência na destinação dos
recursos empregados na campanha, além da mácula na confiabilidade das
contas, não se vislumbra motivo para a determinação de restituição dos valores
doados pelo partido.

Nota-se que o acórdão não foi omisso na indicação dos motivos pelos quais
considerou configuradas as irregularidades, tampouco na análise dos documentos carreados pelo
embargante que comprovam a destinação dos recursos.

Do trecho supratranscrito extrai-se que o processo de prestação de contas tem
dois objetivos distintos: a) submeter ao controle da Justiça Eleitoral o exame da regularidade e
legalidade na utilização de recursos por partidos e candidatos, especialmente os de origem
pública; e b) conferir transparência e publicidade às movimentações financeiras de partidos e
candidatos, de modo a possibilitar o seu acompanhamento concomitante tanto por eleitores
quanto pelos órgãos de fiscalização.

No caso dos autos, ao analisar os apontamentos relativos às inconsistências nos
lançamentos de doações e repasses financeiros realizados pelo embargante a candidatos e
órgãos partidários municipais, verificou-se que, tal como afirmado, apesar das falhas, por meio do
exame de documentos e dos extratos eletrônicos apresentados foi possível identificar-se a regular
destinação dos recursos públicos. Com isso, restou atendido o primeiro objetivo da prestação de
contas e, em razão disso, não foi determinada a restituição dos recursos públicos.

Contudo, a possibilidade de identificação, por meio de uma investigação contábil
apurada, análise minuciosa de documentos e cruzamento de informações, não afasta a
irregularidade. Isso porque, mesmo comprovada a destinação do recurso, ao não apresentar
prestação de contas retificadora, corrigindo os lançamentos e adequando a escrituração
apresentada à real movimentação financeira, o embargante frustrou o atendimento ao segundo
objetivo da prestação de contas.

Com efeito, a publicização das informações relativas às prestações de contas
atende ao princípio da transparência e visa a possibilitar que cidadãos e entidades tenham
acesso a esses dados e, apenas com eles, consigam acompanhar e fiscalizar o destino dado por
candidatos e partidos aos recursos públicos que recebem.
Num. 43933796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

Não se pode exigir que o cidadão, para poder exercer o seu direito à fiscalização,
proceda a análises técnicas e procedimentos muitas vezes complexos e demorados de
cruzamentos de informações.

Destarte, considerando que os dados disponibilizados aos cidadãos por meio do
DivulgaCand e do DivulgaSPCA são aqueles informados por candidatos e partidos nos sistemas
SPCE e SPCA, ao não apresentar a necessária prestação de contas retificadora o partido, apesar
de ter comprovado à Justiça Eleitoral o destino dos recursos, não possibilitou que os cidadãos
tivessem acesso a essa informação, subsistindo, assim, irregularidade grave, pois, repita-se,
frustrado o atendimento a um dos objetivos do processo de prestação de contas.

Por fim, no que se refere à alegação de que o Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal tem entendimento diverso quanto ao tema, ademais de se constituir inovação de
tese, incabível em sede de embargos de declaração, tem-se que não é exigível desta Corte que
se manifeste acerca de julgados oriundos de outros Regionais.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a
quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso.

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43933796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0600570-83.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL,CIDADANIA
(DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados dos EMBARGANTES: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712 -EMBARGANTES: RUBENS BUENO, WALMIR
DA SILVA MATOS, GERALDO HERNANDES TORRES -Advogados dos EMBARGANTES:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/08/2024 21:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321161903900000042887789
Número do documento: 24081321161903900000042887789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2024 10:55:36